Tribunal: CARF
Processo: 10120.009879/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009879/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TV SERRA DOURADA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/11/2002
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR INFERIOR AO
LIMITE DE ALÇADA.
Por determinação ministerial, não se conhece do recurso de ofício cujo valor
do tributo e encargos de multa sejam iguais ou inferiores a R$ 2.500.00,00
(Súmula Carf no 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão de primeira instância que anulou
o lançamento por vício formal, consistente na utilização de código FPAS incorreto pela
autoridade lançadora.
É o relatório suficiente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009879/2007-27
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.076 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.009879/2007-27

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Em face da Súmula Carf no 103, não é possível conhecer do recurso de ofício
porque o valor do crédito tributário é muito inferior ao limite mínimo de R$ 2.500.000,00
requerido para a cognição, estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 191
DF CARF MF
Original